Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-58.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-58.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JABSON MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. TERMO DE ADESÃO ESPECÍFICO. VALIDADE. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES REFERENTES AO REGISTRO DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Tratam os autos de embargos de declaração opostos pelo Banco J. Safra S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração manejados pelo consumidor, sob alegação de existência de contradição, obscuridade, omissão e erro material no julgado. Sustenta o embargante contradição quanto aos valores sujeitos à devolução em dobro; obscuridade quanto à legalidade do seguro prestamista; omissão quanto à compensação de valores; e erro material na parte dispositiva da decisão.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se houve omissão do acórdão originário ao deixar de reconhecer a validade da cobrança do seguro prestamista, cuja contratação se deu mediante termo apartado; (ii) averiguar a existência de erro material na parte dispositiva quanto à determinação de restituição em dobro de valores relativos à taxa de avaliação do bem, quando esta rubrica não foi objeto de condenação;
(iii) analisar a alegada omissão quanto à compensação de valores entre as partes;
(iv) examinar a pertinência da restituição em dobro sob a ótica do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

III.
Razões de decidir

3. Reconhece-se omissão quanto à cobrança do seguro prestamista, uma vez que comprovada a contratação por meio de termo específico, facultando-se ao consumidor a adesão, o que afasta a configuração de venda casada.

4. Constata-se erro material na parte dispositiva do voto embargado, devendo ser corrigida a referência à devolução em dobro da taxa de avaliação do bem, para que conste apenas a devolução em dobro do valor referente ao registro do contrato, no montante original de R$ 305,34.

5. Inexiste omissão quanto à compensação de valores, pois a busca e apreensão foi efetivada, impossibilitando a compensação pretendida.
6. A devolução em dobro foi adequadamente fundamentada com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, que admite a repetição em dobro independentemente da demonstração de má-fé.

IV.
Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para reconhecer a validade da cobrança do seguro prestamista e sanar o erro material constante da parte dispositiva do acórdão, mantendo-se incólumes os demais termos do voto embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.